Tribunal: TJPA
Processo: 0813749-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813749-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WISLEY DOS SANTOS SOARES

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO SÓCIO MINORITÁRIO TENDO EM VISTA O RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO DO EXCEPTO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. FIXAÇÃO COM BASE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE.
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO A QUO ALTERADA.

1. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelo advogado do agravante, e observando que o benefício econômico obtido pela parte ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 391 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão a quo e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
WISLEY DOS SANTOS SOARES
, contra decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Execução Fiscal (proc. nº 0800561-45.2019.8.14.0006), em que é agravado o
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o Agravante narra que o Estado do Pará ajuizou ação de execução fiscal em face da empresa C. F. Santos Comércio de Alimentos LTDA, visando a cobrança de débito tributário e que após as tentativas frustradas de citação via AR e via oficial de justiça, o exequente pleiteou o redirecionamento da execução contra todos os sócios da empresa, com fundamento na Súmula 435 do STJ, o que foi deferido pelo juízo singular.

Continua aduzindo que interpôs exceção de pré-executividade suscitando sua ilegitimidade passiva, em razão de ser sócio minoritário e sem responsabilidade pela dívida, tendo sido o pedido julgado procedente pelo magistrado, todavia, o juízo condenou o exequente em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) apenas.

A decisão ora atacada foi proferida nos seguintes termos (id. 15827158):

“(...) Desta forma, a condição de sócio, desacompanhada dessas circunstâncias, autoriza o indeferimento da inclusão na lide.

Ante o exposto, ACOLHO a presente exceção de pré-executividade em razão da ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI do CPC, determinando a exclusão do polo passivo de WISLEY DOS SANTOS SOARES.

Condeno o excepto em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Prossiga-se a execução. (....)”

Inconformado, o Agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz que o juízo a quo arbitrou os honorários em discordância ao §3º do art. 85 do CPC e da jurisprudência pacífica do STJ que disciplina sobre a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, ferindo ainda os princípios da razoabilidade, isonomia, proporcionalidade, sucumbência e causalidade.

Argui que nos casos de acolhimento da exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ter sido fixados com base no proveito econômico obtido pela parte.

Assevera que no caso ora em análise, o Fisco Estadual deu causa à instauração indevida do processo contra o sócio posteriormente excluído, de modo que deve ser condenado a pagar os respectivos honorários advocatícios, contudo, não pode se basear no critério da equidade, já que o valor da execução fiscal não é inestimável nem irrisório.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar parcialmente a decisão agravada para modificar o critério de fixação dos honorários advocatícios, aplicando-se o art. 85, §3º do CPC, especialmente o inciso II, pois a demanda ultrapassa 200 salários-mínimos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do agravante (id. 16438830).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 16582188).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que,
nos autos da execução fiscal nº 0800561-45.2019.8.14.0006, julgou procedente a exceção de pré-executividade interposta pelo agravante, excluindo-o do feito executivo, porém, condenou o Fisco Estadual a pagar honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O Agravante sustenta que os honorários não poderiam ter sido arbitrados com base no critério da equidade já que o valor da execução fiscal não é inestimável nem irrisório, devendo ser observado o §3º do art. 85 do CPC.

Pois bem.

Não há dúvida de que, julgada procedente a exceção de pré-executividade, deve o magistrado condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a decisão importe apenas extinção parcial da execução ou apenas a extinção do procedimento em relação a algum dos executados.

Reporta-se, aqui, ao princípio da causalidade, a partir do qual aquele que deu causa à oposição da Exceção acolhida deve suportar os ônus da sucumbência, mesmo porque, no caso dos autos, em razão da sua conduta, o agravado obrigou a parte contrária a constituir advogado para o incidente e suportar os encargos daí advindos.

Conforme supracitado, no caso ora em análise, a verba advocatícia fora fixada no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e a decisão foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o qual, por isso, regerá a controvérsia.

Com a introdução do Código de Processo Civil de 2015 as regras referentes aos honorários advocatícios sofreram mudanças substanciais em comparação com o regulamento previsto na legislação processual anterior.

Nos casos em que a Fazenda Pública figura como parte, os honorários advocatícios são fixados de forma específica, com a consideração dos seguintes critérios:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” (Ressalvam-se os grifos)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”

O parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

A possibilidade de arbitramento por equidade está prevista no artigo 85, parágrafo 8º, sendo reservada para situações excepcionais, como:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo. Nesse sentido transcrevo a tese firmada:

I
-
a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC -

a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre

o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa
.

II – apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Salienta-se que, em conformidade com o inciso III do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a Tese estabelecida.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido, é relevante destacar os elementos elencados no art. 85, parágrafo 2º, do CPC, que incluem o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Assim, considerando a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, constato que, no presente caso, o benefício econômico obtido pelo agravante totaliza R$ 552.884,60 (quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), correspondente ao valor da execução fiscal da qual o recorrente fora excluído, conforme se depreende do valor atribuído à causa.

Na presente situação, observa-se que o montante atribuído à causa ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC (200 salários-mínimos). Nesse contexto, a fixação dos honorários deve seguir uma escala progressiva, levando em consideração a faixa inicial e, para o excedente, a faixa subsequente, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma.

Nesse sentido este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA STJ 1076. PROVEITO ECONOMICO. VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação, contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade reconhecendo a existência de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito; fixou honorários de sucumbência por apreciação equitativa;

2.
O STJ firmou entendimento no REsp nº 1850512/SP (Tema 1076), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fato de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, devendo ser aplicados os percentuais constantes do art. 85, §§2º e 3º, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa;

3. O proveito econômico com a extinção da execução é a integralidade do que estava sendo cobrado;

3. Sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade no caso dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8o. do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º. e 3º do CPC, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária;

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0842200-94.2020.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/04/2023)

Neste caso específico, o valor econômico obtido corresponde, na verdade, a aproximadamente 391 salários-mínimos, considerando os valores vigentes atualmente.

Nesse sentido, impõe-se a aplicação de
10% (dez por cento)
sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja,
8% (oito por cento)
sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, em conformidade com tais normativas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto,

para reformar a decisão a quo e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de março de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/03/2024